Tribunal: STF
Processo: HC 116491
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Liberdade provisória. Impetração contra decisão do STJ que julgou prejudicado o feito e cassou liminar concedida ante à superveniência de sentença condenatória. 3. Constrição cautelar mantida pelos mesmos fundamentos. Perda do objeto não configurada. 4. O acusado respondeu ao processo em liberdade e, sobrevindo a sentença condenatória, as circunstâncias fáticas não se alteraram. Prisão provisória que não atende aos requisitos do art. 312 do CPP, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito. 5. Ordem concedida, de ofício, para que o paciente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, se por algum outro motivo não estiver preso.